Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-26.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016149-26.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO MICHELS TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 15.112.065/0001-04 (RECORRENTE), JOAO MARTINS NETO - CPF: 007.812.969-94 (ADVOGADO), HIGOR GUND SONTAG - CPF: 081.284.099-21 (ADVOGADO), BARROSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.583.146/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. SISTEMA INFOJUD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Acordo homologado judicialmente e que foi descumprido. Após tentativas infrutíferas de penhora, a parte credora requereu a busca de bens da devedora através do Sistema INFOJUD. O juízo singular proferiu sentença extinguindo a ação por inexistência de bens penhoráveis, sob o fundamento de que a credora não indicou bens e que a busca de bens é sua obrigação.A parte credora interpôs Recurso Inominado, alegando cerceamento de defesa e extinção prematura do feito, pois não foram esgotadas todas as medidas executórias, especialmente a busca via INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

extinção
do
processo
de
cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis
é
prematura

quando

não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora

por

meio
dos
sistemas

judiciais

disponíveis
,
como
o INFOJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
artigo
53, § 4º, da Lei nº 9.099/95,
permite

a

extinção
do
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
, mas
essa

medida

pressupõe
o
esgotamento
de
todas
as
tentativas

possíveis
de
localização
de bens e a
prévia

intimação
do
credor
para
indicá-los
.A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e das
Turmas

Recursais
é
uníssona

ao

exigir
o
esgotamento
dos
meios

executórios
para que
a

extinção
do
feito

por

ausência
de bens
penhoráveis

seja

válida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso

Inominado

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
extinção
do
processo
de
cumprimento
de
sentença

por

inexistência
de bens
penhoráveis
, com
fundamento
no
artigo
53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, é
prematura

quando

não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora

por

meio
dos
sistemas

judiciais

disponíveis
,
como
o INFOJUD,
cuja

utilização

foi

requerida

pelo

credor
. 2. A
busca
de bens via
sistemas

conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD, etc.
)
constitui

diligência
que
deve
ser
exaurida
antes da
extinção
do
feito

executivo
,
não

sendo

ônus

exclusivo
do
credor

a

indicação

pormenorizada
de bens, mas sim a
colaboração
do
juízo

na

utilização
das ferramentas à
sua

disposição
para
a

efetividade
da
execução
.

Dispositivos

relevantes

citados
:Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º.Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:TJ-SP, RI: 00014455520208260001, Rel. DANIELA CLAUDIA HERRERA XIMENES, 1ª
Turma

Cível
, j. 19.08.2020,
publicado

em
19.08.2020.TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 11.03.2024,
publicado
no DJE 14.03.2024.TJMT, N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
, j. 02.05.2023,
publicado
no DJE 04.05.2023.TJMT, N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 01.04.2024,
publicado
no DJE 06.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016149-26.2023.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
MARIO MICHELS TRANSPORTESRODOVIÁRIOS LTDA.

Recorrido
:
BARROSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIO MICHELS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
e
BARROSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA
.
formalizaram

acordo
,
ficando
a
parte

reclamada
BARROSO COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
responsável

pelo

pagamento
da
quantia
de R$ 26.000,00,
através
de duas
parcelas
de R$ 13.000,00, com
vencimento

em
30/7/2023 e 30/8/2023.
Requereram
,
ao
final, a
homologação
do
acordo
.

Foi

prolatada

sentença

homologando
o
referido

acordo
.

A
parte

credora

noticiou o descumprimento do acordo e requereu a penhora
de bens da
parte

devedora
para
satisfação
do
seu

crédito
.

Foram
realizadas

penhoras
de bens da
parte

devedora

através
dos Sistemas SISBAJUD e RENAJUD,
contudo
,
os

veículos

automotores

localizados
via
sistema
judicial
não

foram

encontrados
no
endereço

indicado
pela
parte

credora
.

Intimada
para se
manifestar
, a
parte

credora

requereu
a
busca
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema INFOJUD.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

credora

foi

devidamente

intimada
e
não

indicou
bens
passíveis
de
penhora
; b)
apenas

foi

requerida
a
busca
de bens
através
do Sistema INFOJUD,
sem

apontar

elementos
que
indiquem
a
existência
de bens
hábeis
à
satisfação
do
crédito
; c) é
obrigação
da
parte

credora
, e
não
do
juízo
, a
procura
de bens
passíveis
de
penhora
; d)
já

foi

realizada
a
busca
de bens via SISBAJUD e RENAJUD. Ao final,
julgou

extinta
a
ação

por

inexistência
de bens
penhoráveis
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
nunca

houve

desídia

ou

negligência
de
sua

parte
, pois sempre
deu

prosseguimento

ao

feito

dentro
do
prazo

imposto
; b) a
ação

foi

extinta
antes de se
obter

alguma

informação

sobre
bens e
valores
via INFOJUD, o que
configura

cerceamento
de
defesa
; c)
não

foram

atendidas

todas
as
medidas

executórias
que
solicitou
.
Postulou
a
anulação
da
sentença
, para que
o

feito

retorne

ao

juízo
de
origem
e
seja

processado

regularmente
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 286983874/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
não

localização
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4º da Lei nº 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida
que se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4º da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/
2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4º, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO
ADEQUADA DO
ART. 53, § 4º, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica
que
restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma que
foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma que
não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na

forma do
art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde
que
esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de bens: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

A

extinção
,
todavia
,
só
é
cabível
,
quando
o
juízo

esgota

todas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
,
através
dos Sistemas
conveniados
(SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.).

No
caso
dos autos, a
parte

credora

postulou
a
busca
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema INFOJUD (ID 286983859/PJe2),
contudo
, o
pleito

foi

indeferido
e a
ação

extinta
,
por

inexistência
de bens
penhoráveis
(ID 286983860/PJe2).

Nesse
contexto
,
a

extinção

ocorreu
de forma
prematura
, pois
não

foram

esgotadas

todas
as
possibilidades
de
pesquisa
de bens da
parte

devedora
.

Portanto
, o
feito

deve

seguir

seu

trâmite
regular, com a
busca
de bens da
parte

devedora
via Sistema INFOJUD.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar

a
sentença

objurgada
e
determinar

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite
processual, com a
busca
de bens da
parte

devedora

através
do Sistema INFOJUD.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025